Tribunal: TJPA
Processo: 0810297-41.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0810297-41.2020.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: BERTTILA DO SOCORRO BITTENCOURT GASPAR

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM - SEMEC

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA POR PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO AFASTAMENTO IMEDIATO DAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA, SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
.

1.
O cotejo probatório anexado na Ação Mandamental demonstra que a Impetrante requereu no dia 21.10.2019 a sua aposentadoria voluntária especial (processo administrativo nº: 23517/2019), contudo, até o momento da impetração do
mandamu
s (18.02.2020), ou seja, mais de 03 meses do pedido administrativo, ainda não havia obtido nenhuma resposta do Município de Belém.

2. A Lei Orgânica do Município assegura em seu art. 18, XXVIII, aos servidores públicos o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei. A Constituição Estadual no art. 323 está de acordo com os preceitos que constituem a matéria bem como não fere a autonomia legislativa do Município.

3. Direito Líquido e Certo ao afastamento imediato das funções até a conclusão do procedimento de aposentadoria, sem prejuízo de remuneração. Precedentes.

4. Sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º
0810297-41.2020.8.14.0301
- PJE) da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por BERTTILA DO SOCORRO BITTENCOURT GASPAR contra ato da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Diante das razões expostas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA, em definitivo, revogando a liminar deferida, determinando seja garantido o afastamento da Impetrante do exercício das funções de seu cargo enquanto aguarda a conclusão de seu processo de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração, não abarcando o termo “remuneração” as verbas de caráter não permanente (verbas transitórias ou propter laborem).

Sem custas, eis que deferido o pedido de justiça gratuita na decisão de ID 15622369.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário. (grifo nosso).

As partes não interpuseram recurso, conforme certificado pela Vara de origem.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pela confirmação da sentença (Num. 4020732 - Pág. 1/4).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a Impetrante possui Direito Líquido e Certo ao afastamento do exercício de suas atividades funcionais até a conclusão do processo administrativo de aposentadoria e sem prejuízo de sua remuneração.

O cotejo probatório anexado na Ação Mandamental demonstra que a impetrante requereu, no dia 21.10.2019, a sua aposentadoria voluntária especial (processo administrativo nº: 23517/2019), contudo, até o momento da impetração do
mandamus
(18.02.2020), ou seja, mais de 03 meses do pedido administrativo, ainda não tinha obtido nenhuma resposta do Município de Belém.

Sobre a situação em epígrafe, a Lei Orgânica do Município dispõe em seu art. 18, XXVIII:

Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII -
não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração
, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei; (Grifo Nosso).

A Constituição Estadual no art. 323 está de acordo com os preceitos que constituem a matéria bem como não fere a autonomia legislativa do Município, senão vejamos:

Art. 323.
Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração
, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei. (Grifo nosso).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. HIERARQUIA SOBRE AS DEMAIS LEIS MUNICIPAIS. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ARTIGO 169 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica omissões no julgado. 2 - O afastamento das atividades após o ingresso do pedido de aposentadoria é uma garantia estabelecida pela lei maior do ordenamento jurídico municipal. 3 - De fato, se verifica que o ente embargante almeja rediscutir e reverter a decisão vergastada sem, contudo, trazer aos autos qualquer fato novo ou prova que enseje a modificação da decisão prolatada. (2017.01854559-60, 174.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-10) – Grifo nosso

DECISÃO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE AFASTAR SERVIDOR DA ATIVIDADE ENQUANTO AGUARDA O DEFERIMENTO DA APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE BELÉM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo da decisão do Juízo a quo que antecipou os efeitos da tutela recursal determinando o afastamento da agravada de suas funções como servidora pública municipal para aguardar o deferimento ou não da aposentadoria requisitada. 2. Presença dos requisitos do art. 273 e incisos do CPC.
3. Decisão com base na análise da Lei Orgânica do Município de Belém, estatuto dosa1 servidores públicos do Município de Belém e Constituição do Estado do Para. 4. Não configurada a lesão a autonomia legislativa do Município de Belém em face da aplicação da Constituição Estadual
. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00144879020148140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 16/03/2015, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 16/03/2015) – Grifo nosso

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA.
PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO DE NÃO COMPARECER AO TRABALHO APÓS O NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO DE JUBILAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO
, CASO NÃO HAJA CIÊNCIA DO (IN) DEFERIMENTO DO PLEITO. DIREITO ASSEGURADO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA SOBRE A LEI ORDINÁRIA. REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA ATACADA, EM SUA ÍNTEGRA, À UNANIMIDADE.

(TJPA, Processo: AI 201330142584 PA Relator (a): RICARDO FERREIRA NUNES Julgamento: 10/03/2014 Órgão Julgador: 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA Publicação: 13/03/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR.
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA, DETERMINANDO QUE O IPAMB AFASTE A REQUERENTE DE SUAS FUNÇÕES, ENQUANTO AGUARDA A DECISÃO REFERENTE À SUA APOSENTADORIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AI: 201330142584 PA, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/03/2014, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/03/2014)

Com efeito, tendo decorrido prazo legalmente estabelecido, deve ser mantida a sentença que assegurou o direito da Impetrante ao afastamento de suas atividades, sem prejuízo de sua remuneração, enquanto não apreciado o pedido de aposentadoria.

Ante o exposto, mantenho a sentença inalterada em sede de Remessa Necessária, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020